Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. CRISE ECONÔMICA. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. APLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA. COVID-19. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. Conforme inteligência do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, entendendo-o como aquele fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir.
3. Pela teoria da imprevisão, é possível a resolução do contrato ou sua revisão sempre que, durante a execução contratual, ocorrerem situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e ocasionem onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.
4. Revela-se aplicável a teoria da imprevisão nas relações contratuais, quando, em razão de imprevistos, a exemplo da pandemia da COVID-19, seja possível refletir acerca do conteúdo e execução do contrato, de modo que as partes possam adequá-lo à realidade atual.
5. A despeito da viabilidade e legalidade, prima facie, da cobrança de encargos moratórios em período de normalidade, mostra-se excessivamente onerosa a sua incidência, atrelada à exigibilidade do valor da própria fatura de consumo dos serviços contratados (fornecimento de energia elétrica), quando sopesados os reflexos da atual crise econômica sobre a atividade comercial desempenhada pela parte contratante.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.